Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-88.2021.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000327-88.2021.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: EVANILDA MARIA SANTANA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JULLIANA VIEIRA PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Ficsa S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Catu/BA, que julgou procedente a ação de anulação de ato jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Evanilda Maria Santana de Araújo. A autora alegou não ter contratado empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário e requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores descontados e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado que originou os descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer a forma adequada de restituição dos valores indevidamente descontados; e (iii) verificar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nas relações de consumo, conforme o art. 14 do CDC, bastando a demonstração de falha na prestação do serviço para ensejar reparação pelos danos causados.

Incumbe à instituição financeira o ônus da prova da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do entendimento do STJ no Tema 1061, especialmente quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura no contrato.

Laudo pericial grafotécnico conclusivo atestou que a assinatura aposta no contrato não foi realizada pela autora, confirmando a inexistência do vínculo contratual.

O banco não apresentou provas capazes de infirmar a conclusão pericial ou de demonstrar a regularidade do contrato, configurando falha na prestação do serviço.

A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, por não restar demonstrada má-fé do banco, uma vez que o valor foi efetivamente creditado na conta da autora e posteriormente restituído judicialmente.

A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 5.000,00, quantia razoável e proporcional à lesão sofrida, em conformidade com precedentes do TJBA, observando-se o caráter compensatório e punitivo da reparação.

Determina-se a compensação dos valores creditados com os a serem restituídos, a ser apurada em sede de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato não reconhecido, cuja assinatura foi declarada falsa por perícia grafotécnica.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, quando não demonstrada má-fé do fornecedor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admitida sua redução em caso de lesão de menor gravidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJBA, ApCiv 8000797-07.2019.8.05.0211, rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 04.12.2024; TJBA, ApCiv 8032968-60.2022.8.05.0001, rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000327-88.2021.8.05.0054, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelada
EVANILDA MARIA SANTANA DE ARAUJO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em

CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE
/
RELATOR

02